Tribunal: TJMT
Processo: 1010268-21.2022.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010268-21.2022.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE MERCIDIO PONCIANO - CPF: 788.333.701-78 (EMBARGADO), FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (ADVOGADO), DARIMAR CARNEIRO AGUIAR - CPF: 762.652.931-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIS TEIXEIRA CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 011.953.891-16 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIETE DE FIGUEIREDO (TERCEIRO INTERESSADO), MAIARA GABRIELA FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 026.892.221-75 (TERCEIRO INTERESSADO), I. V. G. D. S. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALERIA YASHIMINE DE AMORIM XAVIER - CPF: 041.490.421-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – NÍTIDO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESNECESSIDADE DO JULGADOR REBATER, UM A UM, OS ARGUMENTOS DA PARTE – SUFICIÊNCIA DE DECISÃO MOTIVADA – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619, DO CPP – EMBARGOS DESPROVIDOS – CONSONÂNCIA COM AS CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida em Recurso de Apelação Criminal, impondo-se observar os limites do referido recurso (art. 619, CPP), de forma, que inexistindo a alegada omissão ou contradição, impõe-se que seja negado provimento aos Embargos, especialmente se o embargante se limita à alegação de teses já decididas e analisadas no apelo; aliás, ao apreciar a demanda, o julgador não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos sustentados pelas partes, bastando que suas “
razões de decidir”
sejam expostas de modo claro, encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos, revelando entendimento contrário às teses esgrimidas pelo embargante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

J. M. P.
opõe
Embargos de Declaração
contra o acórdão exarado nos autos do
Recurso de Apelação Criminal no. 1010268-21.2022.8.11.0042
, em que, à unanimidade, proveram o recurso ministerial para

condená-lo como autor do crime previsto no
art. 217-A, c/c art. 61, II, “f”, c/c art. 226, II, do CP
, fixando-lhe a pena definitiva de
14 anos, 3 meses
e
15 dias
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
(Id. 185141655).

O Embargante aduz, em síntese, a existência de
contradição
nos depoimentos da vítima e de testemunha, além de
omissão
por falta de menção sobre a
“incompatibilidade entre a linguagem corporal da suposta vítima e suas alegações de abuso sexual”
e do
“diálogo da vítima com a psicóloga, o qual foi levantado como elemento relevante no presente processo”
. Por fim, alega-se a falta de observância do

axioma jurídico
in dubio pro reo
(Id. 186392152).

Diante disso, requereu o provimento dos aclaratórios, para que
sejam sanadas
as alegadas
omissões/contradições
.

Nas
contrarrazões
, o órgão ministerial pleiteou a
rejeição
dos Embargos de Declaração, consignando que
“(...) o acórdão embargado não padece do alegado vício de omissão, obscuridade ou contradição, apenas decidiu a lide de forma contrária aos interesses do Embargante”
(Id. 190488669).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

J. M. P.
opõe Embargos de Declaração contra o acórdão exarado nos autos do
Recurso de Apelação Criminal no. 1010268-21.2022.8.11.0042
, em que, à unanimidade, proveu o recurso ministerial para

condená-lo como autor do crime previsto no art. 217-A, c/c art. 61, II, “f”, c/c art. 226, II, do CP, fixando-lhe a pena definitiva de 14 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Aduz, em síntese, a existência de a existência de
contradição
nos depoimentos da vítima e de testemunha, além de
omissão
por falta de menção acerca da
“incompatibilidade entre a linguagem corporal da suposta vítima e suas alegações de abuso sexual”
e do
“diálogo da vítima com a psicóloga, o qual foi levantado como elemento relevante no presente processo”
. Por fim, alega-se a falta de observância do axioma jurídico
in dubio pro reo
.

Todavia, seu pedido
não
encontra guarida.

Primeiro, porque o acórdão impugnado abordou devidamente a matéria alegada pelo Ministério Público em suas razões recursais, conforme se extrai da ementa do aresto hostilizado,
in litteris
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INCONFORMISMO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA ROBUSTAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES CONVINCENTES DA VÍTIMA – HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – RECURSO PROVIDO – CONSONÂNCIA COM OPARECER DA PGJ.

Merece provimento o recurso ministerial em que se almeja a condenação do réu, se há provas robustas e harmônicas, acerca da materialidade e autoria do crime de Estupro de Vulnerável, consubstanciadas nas firmes e coerentes palavras da vítima e declarações de informante e testemunhas, colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório, dando conta de que o réu submeteu a vítima de 8 anos de idade a atos libidinosos diversos da conjunção carnal.”

E segundo, porque, o embargante alegou a existência de contradição entre as palavras da vítima e testemunha, além de omissão quanto à análise de provas, inexistindo argumentação acerca do motivo pelo qual o julgado teria sido,
nos termos do art. 620 do CPP
, omisso, obscuro, contraditório ou ambíguo, medida considerada crucial para se acolher os Embargos de Declaração.

Nessa linha de raciocínio, vejamos a orientação deste Tribunal,
ad litteram
:

“Para o acolhimento dos embargos de declaração,
até mesmo para fins de prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais, impõe-se a presença de algum dos vícios elencados no artigo 620 do Código de Processo Penal
, o que não se evidencia na presente hipótese, por que o acórdão decidiu a lide em todos os pontos controvertidos, de forma clara e fundamentada como exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República. Considerando que a finalidade dos embargos é apenas de esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a substância, não se admite o seu manejo visando rediscutir a questão decidida. Embargos conhecidos e desprovidos. (N.U 0000348-13.2016.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019).

Aliás,
nestes aclaratórios, o embargante se limitou a argumentar questões atinentes ao mérito da demanda, envolvendo a análise de provas, as quais já foram devidamente apreciadas no apelo ministerial, mas contrárias aos interesses do embargante.

Nesse contexto, é nítido que o manejo destes aclaratórios não visa à correção de nenhum dos vícios descritos no art. 619, do CPP,
servindo, na verdade, para traduzir o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento
.

Noutras palavras, evidente que a pretensão ventilada nestes Embargos de Declaração – sob o falso pretexto de que o julgado seria
omisso e contraditório
– nada mais é do que uma vã tentativa de se alcançar, através de instrumento recursal claramente inadequado para tal fim, decisão que melhor atenda aos interesses do embargante.

Nessa linha de raciocínio, é o entendimento do STJ:

“(...) Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do
decisum
ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes. (...)” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023)

E deste e. Tribunal:

“(...)
Não se constatando omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, que bem aplicou o direito ao caso concreto, nota-se o mero inconformismo do embargante com o que decidido pelo Tribunal, bem como a sua pretensão de rediscussão da matéria, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.” (N.U 0060176-93.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

Portanto, sabendo-se que os Embargos de Declaração
não
se prestam a provocar um reforço na fundamentação ou a rediscussão de tese contrária aos interesses da parte, e que sobre o aresto impugnado, como visto nas linhas acima,
não
paira a alegada omissão ou contradição,
afasto
a pretensão recursal.

A propósito, recordo que o órgão julgador, ao apreciar a demanda,
não
tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as “
razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos, critérios que reputo atendidos na hipótese em debate.

Sobre a matéria, trago à baila julgado do STJ e desta Corte:

“(...) É de se destacar que os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Constituição da República vigente (...) ” (AgRg no REsp 1151536/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 22/09/2015)

“(...) O órgão julgador, ao analisar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as “razões de decidir” sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos. (...)” (N.U 1007063-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023)

Diante do exposto, constatado que o acórdão prolatado nos autos do recurso de Apelação Criminal
não
padece de qualquer vício,
desprovejo
estes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023